Tribunal: CARF
Processo: 13971.908933/2011-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.908933/2011-72
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.196 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de maio de 2020
Assunto
IRPJ - SALDO NEGATIVO - COMPENSAÇÃO
Recorrente
CREMER S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator, para que a Unidade de
Origem providencie a juntada dos documentos solicitados, bem como para intimar as fontes
pagadoras a prestar os esclarecimentos necessários. Ao final, elabore Relatório Circunstanciado
definitivo sobre a liquidez e certeza do crédito vindicado, bem como ateste se este não foi
utilizado em outro processo de compensação..
Ailton Neves da Silva- Presidente.
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de decisão
proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se do Despacho Decisório Eletrônico (DDE) no de Rastreamento 952460656,
emitido em 09/09/2011, pela DRF Blumenau/SC, HOMOLOGANDO PARCIALMENTE
a DCOMP No 34708.05096.230307.1.7.02-5462 e NÃO HOMOLOGANDO a DCOMP
no 18625.35313.230307.1.7.02-6079, a qual utiliza crédito oriundo de saldo negativo de
IRPJ do exercício 2005, ANO-CALENDÁRIO 2004, no valor de R$ 39.297,27, para
compensação dos débitos nela declarados.
O despacho decisório fora exarado nos seguintes termos:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13971.908933/2011-72
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.196 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.908933/2011-72

Cientificada do ato de homologação parcial das compensações em 23/09/2011, e
discordando da cobrança dos débitos compensados nas DCOMP transmitidas, a
contribuinte apresenta em 24/10/2011, por meio de seu advogado e bastante procurador
sua manifestação de inconformidade, alegando, em síntese, o que se segue.
Esclarece ser fabricante e revendedora de produtos farmacêuticos e de higiene
pessoal, negociando muitas das vezes com órgãos públicos, aos quais incumbe, além do
pagamento do valor líquido das notas fiscais por ela confeccionadas, a retenção na fonte
dos tributos incidentes.
Explica que muitas das vezes a nota fiscal é emitida contra um órgão, mas outra é a
fonte pagadora. Alega, ainda, que tais fontes pagadoras nem sempre encaminham os
comprovantes de retenção, em descumprimento ao art. 6o da IN 480/04, motivo pelo qual
traz planilhas demonstrando a razão entre as notas fiscais emitidas e os valores
depositados em suas contas correntes com vistas a comprovar as retenções efetuadas.
Em relação às retenções efetuadas pelas fontes pagadoras de CNPJ no
33.700.394/0001-40 e 60.783.503/0001-02, afirma ter efetuado a juntada dos
comprovantes de retenção.
Quanto aos CNPJ no 03.568.867/0001-36 e 83.899.526/0001-82, apresenta cópias
de notas fiscais e extratos bancários demonstrando o depósito efetuado pelo valor líquido.
Defende a necessidade da realização de perícia para constatação do por ela
defendido, apresentando os quesitos a serem encaminhados ao perito apontado.
Encerra requerendo o acatamento integral do crédito pleiteado, com a suspensão
do processo e da cobrança, para apuração de todos os valores faturados e respectivos
pagamentos.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.196 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.908933/2011-72

Em sessão de 03 de dezembro de 2013 (e-fls. 152) a DRJ julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
SALDO NEGATIVO. ANTECIPAÇÕES. IMPOSTO DE RENDA RETIDO
NA FONTE.
Para utilização do imposto retido na fonte como dedução na apuração do IRPJ
ao final do período, faz-se necessário que, além da tributação dos
correspondentes rendimentos, seja comprovada a efetividade das retenções
mediante apresentação dos respectivos informes de rendimentos emitidos pelas
fontes pagadoras, o que pode ser suprido pela confirmação da retenção em
DIRF.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL.
Comprovada a certeza e liquidez de parte do saldo negativo de IRPJ referente
ao ano-calendário de 2004, suficiente para reconhecimento de parcela do direito
creditório utilizado nas DCOMP em litígio, homologam-se as compensações até
o limite ora reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Entenderam os julgadores em reconhecer um crédito adicional de R$ 692,67, os
quais, somados aos R$ 2.520,60 chegam ao valor total reconhecido de R$ 3.213,27.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 170 e ss), no
qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Afirma que o Acórdão recorrido “afastou as provas produzidas pela empresa,
assim como o pleito relativo à perícia, por entender que o único documento aceito como prova
das retenções, para fins de composição do saldo negativo, seria o comprovante de retenção
(informe de rendimento), desconsiderando totalmente os fortes indícios das retenções havidas” e,
portanto, teria havido “flagrante cerceamento ao seu direito de defesa, o que também é vedado
no âmbito do processo administrativo”.
Alega que o próprio CARF admite a produção de prova da retenção por outros
meios, além da apresentação do Comprovante de Rendimentos.
Ao final, requer o provimento do recurso e homologação da compensação ou, ao
menos, que sejam os autos remetidos à unidade de origem para realização de prova pericial.
É o relatório do necessário.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.196 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.908933/2011-72

VOTO
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Ademais, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
A discussão aqui travada restringe-se às parcelas informadas pela recorrente a
título de retenção de IRRF, que não foram validadas (total ou parcialmente) e estão descritas na
tabela da e-fls. 148 e reproduzida abaixo:

Tratam-se assim de cinco retenções, alegadamente realizadas por cinco fontes
pagadoras, sob os códigos de receita 6147 e 3426. Os valores de maior monta correspondem às
receitas financeiras. Dos CNPJs vinculados à retenção 6147 há que se observar tratar-se
entidades da Administração Pública Federal.
Quanto à retenção informada como tendo sido realizada pelo CNPJ
03.568.867/0001-36 no valor de R$ 1.361,55, a recorrente apresenta nota fiscal de e-fls. 71
emitida contra o Hospital das Forças Armadas no valor de R$ 113.462,75. Calculando-se 1,2%
deste valor, obtemos R$ 1.361,55, o que é o mesmo valor informado na DCOMP, e que acaba
por conferir uma verossimilhança na argumentação da recorrente.
É certo que uma nota fiscal por si só não seria a prova da retenção, e neste ponto
concordamos com o acórdão recorrido, pois a transação comercial poderia ter sido cancelada, ou
a nota fiscal poderia ter sido emitida indevidamente por erro operacional da empresa, o que
justificaria a ausência de informação na DIRF.
Mas o fato é que a simples apresentação da nota fiscal com valores compatíveis
com uma retenção informada em DCOMP já seria suficiente, ao meu ver, para provocar uma
ação de investigação por parte do Fisco quanto a estes documentos.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.196 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.908933/2011-72

Quanto às duas retenções relacionadas à rendimentos financeiros (CNPJs
33.700.394/0001-40 e 60.783.503/0001-02), consta juntado aos presentes autos extratos nas e-
fls. 75 e 77. O valor do IRRF provisionado é compatível com o informado. São documentos que,
se não provam cabalmente a retenção ocorrida, deveriam ao menos provocar um questionamento
pois novamente há uma verossimilhança entre os documentos apresentados e a argumentação da
recorrente e os dados informados na DCOMP.
Entendo que a recorrente empenhou-se em ao menos tentar demonstrar seu direito
ainda na fase inicial de análise do crédito. É certo que os documentos por ela apresentados não
bastam para provar suas alegações, mas como já dissemos, são suficientes para provocar uma
investigação mais acurada.
Portanto, em que pese os respeitáveis fundamentos da decisão recorrida, entendo
que constam dos autos fortes indícios e documentos que parecem conferir razão às alegações do
Recorrente e que reclamam uma análise mais acurada, a fim de que seu direito de defesa não seja
prejudicado, motivo porque voto pela remessa dos autos a Unidade de Origem para:
1. Juntar a DIPJ do ano-calendário 2004;
2. Juntar o extrato “Resumo do Beneficiário” a ser obtido pelo sistema DIRF;
3. Oficiar as pessoas jurídicas de direito público relacionadas na tabela acima
(e-fls. 148) questionando se confirmam ou não (mediante apresentação de
documentação) a retenção de IRRF tal como alegada pela recorrente e
informado na DCOMP;
4. Intimar as instituições financeiras (CNPJs 33.700.394/0001-40 e
60.783.503/0001-02) ou suas sucessoras, para que informem se
confirmam o provisionamento de IRRF tal como informado nos extratos
de e-fls. 75 e 77, bem como informar a data e valor do resgate dos
rendimentos financeiros correspondentes para que se possa confirmar com
precisão a data do fato gerador do Imposto de renda retido na fonte.
5. Atendidas as requisições acima e juntados os documentos, deve a unidade
de origem realizar análise dos documentos que o instruem e elaborar
Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do crédito
vindicado, bem como atestar se este não foi utilizado em outro processo
de compensação.
O Recorrente deverá ser intimado para, se assim desejar, manifestar-se nos autos
e apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será a recorrente intimada a se manifestar, no prazo de
30 dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta turma para julgamento.
É como voto
Rafael Zedral - relator

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital